Tribunal: TJDFT
Processo: 0715547-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715547-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: ABSOLUTUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703871-32.2017.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por ABSOLUTUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., fixou os parâmetros de cálculo do débito exequendo e determinou a remessa do Feito à Contadoria Judicial. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, manejada por ABSOLUTUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., partes qualificadas nos autos. Para a deflagração da fase de cumprimento coercitivo do julgado, veio aos autos a parte exequente (ID 49371264), a pugnar pelo adimplemento da quantia de R$ 163.657,23 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos). Relata que, do montante perseguido, R$ 2.881,03 (dois mil oitocentos e oitenta e um reais e três centavos) corresponderiam a repetição de indébito; R$ 133.500,00 (cento e trinta e três mil e quinhentos reais) ao suposto descumprimento da decisão de ID 7083881; e R$ 13.638,10 (treze mil seiscentos e trinta e oito reais e dez centavos) aos honorários advocatícios. Instada a promover o adimplemento voluntário do débito, a executada apresentou, tempestivamente, impugnação ao cumprimento de sentença (ID 60514469). No bojo da referenciada peça resistiva, alegou que não teria havido o apontado descumprimento da decisão de ID 7083881, porquanto, segundo defende, teria realocado, a tempo e modo, a parte impugnada no plano ‘PCT LD OUTRAS 500 MIN CP’. Ao final, requereu o afastamento da multa cominatória, ou, subsidiariamente, a sua limitação ao valor da obrigação principal (R$ 2.881,03), bem como que seja reconhecido, como valor devido, a quantia de R$ 3.169,13 (três mil, cento e sessenta e nove reais e treze centavos). A impugnação foi recebida por decisão de ID 60560049. Assegurado o contraditório, a parte credora, em síntese, reiterou os termos da peça inaugural da presente fase satisfativa, tendo, por fim, pugnado pela rejeição da impugnação oposta. Os autos vieram conclusos. Decido. Conforme dispôs a mencionada decisão de ID 7083881, proferida ainda na fase de conhecimento (22/05/2017), a antecipação dos efeitos da tutela restou deferida nos seguintes termos: ‘(...)Ante o exposto, com amparo nos fundamentos declinados e satisfeitos os pressupostos legais, neste apertado juízo de cognição sumária, DEFIRO a tutela emergencial pretendida para DETERMINAR que a parte ré promova, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da presente decisão, a realocação da autora no plano denominado PCT LD OUTRAS 500 MIN CP, determinando, ainda, que a parte requerida se abstenha de efetuar cobranças relativas ao plano PCT LD OUTRAS 1000 MIN CP, até decisão final do feito, sob pena de arcar com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).(...)’ Em 31/07/2017, a parte requerida/executada (ID 8589371) compareceu aos autos, comportamento processual que denota, de forma INEQUÍVOCA, que possuía pleno conhecimento do provimento liminar. No petitório de ID 9145230, datado de 16/08/2017, a parte executada noticiou ‘que se absteve de efetuar cobranças relativas ao plano PCT LD OUTRAS 1000 MIN CP’, bem como requereu ‘a juntada das telas sistêmicas para comprovar que realocou a demandante no plano PCT LD OUTRAS 500 MIN CP’. Por sua vez, em manifestação de ID 9854137 (22/09/2017), a parte exequente informou que a decisão de ID 7083881 não teria sido cumprida, posto que a empresa demandante não fora realocada no mencionado plano, até o mês de setembro de 2017, tendo o valor do plano sido ainda excessivamente majorado. Do cotejo das faturas de ID 6310400 - Pág. 5 (com vencimento em 13/01/2017) e ID 6310400 - Pág. 6 (com vencimento em 13/02/2017), colacionadas aos autos no ato da propositura da demanda principal, nas quais haveria expressa menção aos planos ‘PCT LD OUTRAS 1000 MIN CP’ e ‘PCT LD OUTRAS 500 MIN CP’, com aquelas colacionadas aos autos, pela executada, em ID 9145239 (com vencimento em 13/06/2017), ID 9145244 (com vencimento em 13/07/2017) e ID 9145249 (com vencimento em 13/08/2017), seria possível constatar que a parte exequente não teria sido realocada no plano ‘PCT LD OUTRAS 500 MIN CP’, conquanto já não mais estivesse vinculada ao plano ‘PCT LD OUTRAS 1000 MIN CP’. Ao ID 9854393, a parte exequente coligiu aos autos a fatura correspondente ao mês de setembro de 2017, pela qual se logrou inferir que teria sido cumprido o decisum de ID 7083881, posto que estaria expressamente discriminada a realocação no serviço ‘PCT LD OUTRAS 500 MIN CP’, não constando, ademais, o plano ‘PCT LD OUTRAS 1000 MIN CP’, a demonstrar, com isso, que, na data da emissão do referido documento (22/08/2017), a obrigação de fazer estaria devidamente cumprida. Nessa toada, tenho que, desde o deferimento da medida, em sede de tutela antecipatória, em 22/05/2017, com a intimação da parte obrigada, por força do mandado de ID 7946935 (com termos inicial e final, respectivamente, em 13/07/2017 e 27/07/2017), até a efetiva comprovação (nos autos) de seu cumprimento, em 22/08/2017, teria a parte devedora incorrido em mora por 25 dias, a totalizar o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Esclareça-se, em resposta ao questionamento da parte exequente, que o eventual descumprimento da decisão 7083881 estaria limitado, unicamente, à realocação no plano ‘PCT LD OUTRAS 500 MIN CP’, bem como à cessação de cobranças quanto ao plano ‘PCT LD OUTRAS 1000 MIN CP’, não se mostrando cabível, nesta fase meramente satisfativa, a ampliação objetiva dos limites da coisa julgada, eis que nada teria sido consignado quanto à ‘quantidade de plano/pacote’. No caso dos autos, mostra-se perfeitamente razoável o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), exigível em face do comprovado descumprimento da ordem judicial, descabendo cogitar de sua redução. Quadra gizar que, contra a referida decisão de ID 7083881, que delimitou o valor da multa diária, não teria havido qualquer insurgência das partes, em recurso à Instância Revisora, o que caracteriza, ainda que tacitamente, a aceitação dos litigantes em relação aos contornos do provimento, cujo cumprimento coercitivo ora se colima. O descumprimento das determinações judiciais não deve ser tolerado, sob pena de esvaziamento do prestígio dos atos jurisdicionais, por mera irresignação ou recalcitrância das partes, sobretudo quando a parte, obrigada ao acatamento, teria sido expressamente advertida das consequências do descumprimento do comando judicial. Quanto à garantia ofertada pela devedora (ID 59488469) - seguro fiança - (que não se confunde com pagamento voluntário), cumpre esclarecer que não possui o condão de afastar a realização de medidas constritivas, voltadas ao adimplemento do débito, eis que, por óbvio, não se destina à pronta quitação da dívida. Quanto à obrigação principal, é imperioso esclarecer que a sentença de ID 22565407 teria sido integrada pelo provimento de ID 22565407, sendo acrescentado, à condenação, o seguinte comando: ‘(...) e) Condenar a requerida a repetição simples do pagamento a maior nas faturas vencidas após o ajuizamento da demanda, que tenham a mesma natureza dos débitos ora objeto de restituição e que vencerem até o trânsito em julgado da presente sentença, com fundamento no art. 323 do CPC/2015;(...)’. Quadra ainda gizar que, nos termos do art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, estaria a pleitear quantia superior àquela resultante da sentença, deverá declarar, de imediato, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, providência que não teria sido adotada pela parte executada , o que, enseja, no ponto específico (condenação principal e honorários advocatícios), a rejeição liminar da impugnação oposta, sem prejuízo do pagamento parcial, levado a efeito em ID 23454533, que, contudo, não teria contemplado a integralidade do débito. Avulta sublinhar, em arremate, que o valor devido a título de multa cominatória (astreints) deverá ser monetariamente corrigido desde a data do respectivo arbitramento, marco que coincide com a data em que a sentença foi proferida (12/09/2018), não havendo, contudo, a incidência de juros moratórios, vez que tal encargo exerceria a mesma função sancionatória, derivada do retardo no cumprimento da obrigação. Diante do exposto, e, considerando que o excesso executivo não seria o único fundamento da impugnação (art. 524, § 5o, do CPC), determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que promova a correção monetária do valor reconhecido a título de multa cominatória (R$ 12.500,00), adotando-se, como termo inicial, a data de 12/09/2018, e, como termo final, o dia 07/11/2019, data utilizada para a deflagração do cumprimento de sentença. Em seguida, somem-se, ao montante do valor atualizado da multa, as quantias descritas nas alíneas ‘a’ e ‘c’ da petição de ID 49371264 - Pág. 10. Por fim, sobre o valor finalmente obtido, deverá incidir a multa do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, visto que não houve o pagamento da obrigação incontroversa, no prazo legal de que trata o caput do referenciado dispositivo legal. Recebida a manifestação do órgão auxiliar do juízo, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuida-se de embargos de declaração, interpostos pela parte executada, ao fundamento de que a decisão de ID 62233787, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, padeceria de erro material, uma vez que, segundo defende, a data do cumprimento da obrigação de fazer não teria ocorrido em 22/08/2017 (data da emissão da fatura), tal como afirmado no pronunciamento combatido, mas sim em 21/07/2017, data em que a parte embargada teria sido ‘incluída no pacote correto’. Reclamou, assim, o provimento dos declaratórios, conferidos efeitos infringentes, para que seja sanado o erro material apontado. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta acolhida o recurso. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento jurisdicional eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende o embargante a modificação do decreto decisório, de modo a ajustá-lo ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Outrossim, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3o, do CPC). Quadra gizar, por relevante, que o aspecto apontado como sendo fruto de ‘erro material’, teria, em verdade, sido exaustivamente examinado pela decisão embargada, que, de forma fundamentada, reconheceu como efetivamente cumprida a obrigação de fazer, erigida por força da decisão de ID 7083881, na data em que houve a sua comprovação documental nos autos (22/08/2017), pela parte embargada. Diante do exposto, ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos interpostos e mantenho a decisão guerreada, por seus próprios fundamentos. Cumpram-se as determinações exaradas no decisum de ID 62233787. Publique-se. Intimem-se.” Afirma a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada quanto ao termo final de incidência da multa diária imposta na decisão em que concedida a tutela provisória de urgência, uma vez que deve ser considerada a data em que a Agravada foi incluída no novo plano e não a data da expedição da fatura. Ressalta que a fatura espelha os serviços prestados no período compreendido entre 21/07/2017 a 20/08/2017, ou seja, antes de sua emissão, ocorrida em 22/08/2017. Conclui a Agravante, assim, que a “data do cumprimento, assim, é 21/07/2017, pois desde esse dia a parte foi incluída no pacote correto e não há mais a cobrança do pacote incorreto. Frisa-se que, caso tivesse havido qualquer fornecimento de outros serviços durante o período, mesmo que parcialmente, estes estariam registrados com cobrança proporcional ao tempo de disponibilização durante o ciclo” (Num. 16698659 - Pág. 7). Por fim, assevera que a decisão agravada veicula a incidência da multa cominatória em período no qual a tutela estava sendo cumprida. Sustenta que não deve incidir a multa do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que houve a tempestiva garantia do Juízo mediante a apresentação de seguro garantia no valor de R$ 192.285,04 (cento e noventa e dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), o que, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, substitui a penhora em dinheiro, notadamente porque observado o excedente de 30% (trinta por cento) exigido pela lei. Argumenta que a impugnação apresentada na origem atendeu ao requisito do art. 525, § 4o, do CPC, haja vista que apontou expressamente o valor que entendia devido. Assim, entende a Agravante que deve ser apreciada a alegação de excesso de execução. Ressalta a Agravante “que o dispositivo é expresso em indicar que somente a ausência da indicação expressa e da memória de cálculo daria azo à rejeição da impugnação, cumpre esclarecer que a impugnação de sentença se deu com relação ao valor da multa executada – alegação que foi conhecida pelo D. Juízo a quo e parcialmente deferida” (Num. 16698659 - Pág. 16). Diz que não há insurgência quanto ao valor do principal e dos honorários, mas sim quanto à incidência de honorários sobre o valor da multa, o que é vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja: “a. Reconhecida a data de 21/07/2017 como data do cumprimento da obrigação e dies ad quem para incidência de astreintes; b. Extirpada a incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC, considerando a apresentação tempestiva e suficiente de seguro garantia, que legalmente se equipara ao depósito pecuniário. c. Fixado que o percentual de honorários sucumbenciais de 10% incidirá somente sobre a condenação principal, de R$ 2.881,03, alcançando um total de R$ 3.169,133.” (Num. 16698659 - Pág. 22). Preparo regular (Num. 16697507 e 16697508). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703871-32.2017.8.07.0001, fixou os parâmetros de cálculo do débito exequendo e determinou a remessa do Feito à Contadoria Judicial. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Sem embargo da oportuna apreciação das demais teses recursais por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso instrumental, verifico, quanto ao termo final da incidência da multa diária, a presença dos requisitos legais, não para a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, mas para vedar o levantamento de importância pela Credora/Agravada. Com efeito, quanto ao ponto, mesmo após a interposição de Embargos de Declaração, o Juiz prolator da decisão agravada entendeu que a contagem dos dias para a incidência da multa cominatória deve observar a comprovação do cumprimento da ordem judicial no Feito. Salientou o Magistrado singular que “que o aspecto apontado como sendo fruto de ‘erro material’, teria, em verdade, sido exaustivamente examinado pela decisão embargada, que, de forma fundamentada, reconheceu como efetivamente cumprida a obrigação de fazer, erigida por força da decisão de ID 7083881, na data em que houve a sua comprovação documental nos autos (22/08/2017), pela parte embargada.” (Num. 63229283 - Pág. 1 do Feito originário). Segundo o § 4o do art. 537 do CPC, a “multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”. Nota-se, em princípio, que a comunicação do cumprimento da decisão judicial não figura como requisito legal para a determinação do período de incidência da multa cominatória. Salvo melhor juízo, a multa deve incidir até o efetivo cumprimento da decisão judicial. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO EM VALOR INFERIOR AO APONTADO PELO CREDOR. OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. ASTREINTES. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. 1. Não cabe a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da ausência da garantia integral do juízo, sem que seja oportunizado a parte devedora a complementação do depósito judicial. 2. O termo final da incidência das astreintes ocorre com o cumprimento da determinação judicial. Determinado o depósito judicial da indenização securitária no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, o termo final da incidência da multa fixada ocorre com o pagamento da indenização. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 866694, 20150020074222AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/5/2015, publicado no DJE: 15/5/2015. Pág.: 123) Assim, tendo em vista que no Feito originário (Num. 7083881 - Pág. 2) fora deferida “a tutela emergencial pretendida para DETERMINAR que a parte ré promova, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da presente decisão, a realocação da autora no plano denominado PCT LD OUTRAS 500 MIN CP, determinando, ainda, que a parte requerida se abstenha de efetuar cobranças relativas ao plano PCT LD OUTRAS 1000 MIN CP, até decisão final do feito, sob pena de arcar com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”, em princípio, é até a efetivação da mudança de planos e dos respectivos efeitos financeiros que deve incidir a multa diária. Nesse descortino, quanto ao ponto, prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para obstar o levantamento de valores pela Credora/Agravada até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador